Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR COM OS PEDIDOS E LEGITIMIDADE DO CREDOR. REDISCUSSÃO POSTERIOR SOBRE O TEMA LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Como cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício.
2. A doutrina de escol afirma a existência da preclusão pro judicato, que veda ao juiz, uma vez que tenha praticado um ato decisório, modificar sua decisão, sem que exista qualquer erro material ou provocação da parte, por meio de manejo processual adequado. Aliás, essa lição se extrai da norma do art. 505 do CPC.
3. Considera-se preclusa, outrossim, a oportunidade de discutir a legitimidade processual, quando o devedor concorda com todos os termos da inicial apresentada pelo credor e posteriormente requer, extemporaneamente, discutir a legitimidade deste. Trata-se, pois, de preclusão lógica.
4. Negou-se provimento ao recurso.